Tribunal: TJBA
Processo: 8065942-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065942-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS MEDICOS E ODONTOS LEGAIS DA BAHIA - SINDIMOBA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIVISOR DE HORAS EXTRAS. PERITOS MÉDICOS E ODONTOS LEGAIS DO ESTADO DA BAHIA. MEIO DE PROVA AUTÔNOMO. ARTS. 396 A 404 DO CPC. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. DIREITO À PROVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de exibição incidental de documentos, consistente no processo administrativo que teria embasado a alteração do divisor aplicado ao cálculo das horas extras de peritos médicos e odontos legais vinculados ao Estado da Bahia.

O Juízo de origem indeferiu a medida sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para autorizar a inversão do ônus da prova, atribuindo à parte autora o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Inconformada, a parte agravante sustenta a autonomia do instituto da exibição de documentos, a desnecessidade de redistribuição do ônus probatório e a irrelevância de prévio requerimento administrativo, por se tratar de exibição incidental requerida como meio de prova em ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a decisão que indefere o pedido de exibição incidental de documentos sob o fundamento de ausência de inversão do ônus da prova e de inexistência de prévio requerimento administrativo, em ação coletiva que visa à tutela de direitos individuais homogêneos de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exibição de documento ou coisa, disciplinada pelos arts. 396 a 404 do CPC, constitui modalidade probatória autônoma, dotada de regime jurídico próprio, não se confundindo com as regras de distribuição do ônus da prova. O art. 396 do CPC autoriza expressamente o magistrado a determinar a exibição de documentos que se encontrem em poder da parte contrária e sejam relevantes à instrução do feito.

A fundamentação da decisão agravada revela-se inadequada ao condicionar o deferimento da exibição documental à inversão do ônus da prova, exigência não prevista no ordenamento jurídico para o manejo desse meio probatório.

A Administração Pública está sujeita ao dever de exibir documentos relacionados a seus atos administrativos, notadamente quando se trate de documento comum às partes e essencial à elucidação dos fatos controvertidos, nos termos do art. 397, II, do CPC.

A exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica à hipótese de exibição incidental de documentos, mas apenas às ações autônomas em que a exibição constitui o próprio objeto da demanda, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o acesso ao processo administrativo que fundamentou a alteração do critério de cálculo das horas extras mostra-se imprescindível ao exercício do contraditório, da ampla defesa e do direito constitucional à prova, sobretudo em ação coletiva que busca a tutela de direitos individuais homogêneos de servidores públicos.

A negativa de exibição, nesse momento processual, configura obstáculo indevido ao acesso à justiça e compromete a adequada formação do convencimento judicial acerca dos fundamentos técnicos, jurídicos e administrativos que motivaram a conduta estatal questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que o Estado da Bahia exiba o processo administrativo solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400 do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A exibição de documentos prevista nos arts. 396 a 404 do CPC constitui meio de prova autônomo e não depende da inversão do ônus da prova.”
“2. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a exibição incidental de documentos requerida como meio probatório em ação judicial.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 396 a 404 e art. 400.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
80
65942-85.2024
.8.05.0000,
de Salvador, em que são partes, como Agravante,

SINDICATO DOS PERITOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LEGAIS DA BAHIA
, e como Agravado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto condutor.

MM01